Tribunal: TJPA
Processo: 0804005-18.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804005-18.2018.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: ROSANGELA BARBOSA PATRICIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO RELATOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE OU À CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Residencial Cidade Jardim VI SPE Ltda.
contra decisão monocrática que, de ofício,
anulou a sentença que julgara antecipadamente a lide
, mesmo havendo pedido expresso de produção de provas, declarando prejudicados os apelos das partes. Os agravantes alegam violação aos princípios da colegialidade e da congruência, sustentando que a nulidade não havia sido arguida por nenhuma das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é possível o julgamento monocrático
pelo relator quando houver jurisprudência dominante e precedentes vinculantes aplicáveis ao caso; e
(ii)
estabelecer se há violação aos princípios da colegialidade e da congruência
quando a nulidade da sentença é reconhecida
de ofício
pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente quando houver
compreensão jurisprudencial dominante
, nos termos do CPC (arts. 926 e 932, IV e V) e do Regimento Interno do TJPA (arts. 133, XI e XII), reforçado pela Súmula 568 do STJ, que autoriza decisão unipessoal quando há entendimento consolidado sobre o tema.

4.

A jurisprudência do TJPA confirma que, diante de orientação reiterada das turmas e do STJ,
dispensa-se a submissão da matéria ao colegiado
, sendo legítimo o julgamento monocrático fundado em precedentes dominantes.

5.

O julgamento antecipado da lide quando pendente pedido de produção de provas
configura cerceamento de defesa
e impõe a nulidade da sentença, conforme precedente da própria Turma.

6.

A nulidade pode ser reconhecida
de ofício
, especialmente quando relacionada à instrução probatória indispensável, uma vez que o juiz é o
destinatário da prova
(CPC, art. 370), podendo determinar sua produção independentemente de requerimento das partes.

7.

A jurisprudência do STJ afirma que, sendo necessária a realização de prova técnica ou pericial, a sua determinação pode ocorrer
de ofício
, sem que isso configure preclusão ou afronta ao princípio da congruência.

8.

Não há violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão monocrática está
expressamente autorizada
pelo CPC, pelo Regimento Interno e pela jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante ou precedente vinculante aplicável ao caso.

2.

O reconhecimento de nulidade processual por cerceamento de defesa pode ser realizado de ofício, especialmente quando indispensável à adequada instrução probatória.

3.

A anulação de sentença por ausência de produção de provas não viola os princípios da colegialidade nem da congruência.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 370, 926, 932, IV e V.
Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 568; AgInt no REsp 1983255, Rel. Min. Og Fernandes, 19/04/2022;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 06/02/2020;
TJPA, AC 0803342-62.2024.8.14.0039, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 08/07/2025;
TJPA, AgInt em AC 0800054-28.2018.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 30/05/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804005-18.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652

AGRAVADA: ROSANGELA BARBOSA PATRÍCIO

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
contra decisão monocrática de ID. 28543932 que, de ofício, anulou a sentença de ID. 18522633 dando por prejudicados os apelos, inclusive os de
ROSANGELA BARBOSA PATRÍCIO
.

A referida decisão monocrática reconheceu que a sentença era nula de pleno direito, pois julgou antecipadamente a lide mesmo quando pendente pedido expresso de produção probatória. A compreensão foi mantida em sede de Embargos de Declaração conforme ID. 29987098.

Alegam os agravantes em suas razões recursais que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e da congruência ao declarar uma nulidade que não foi requerida pelas partes.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID.

31473007.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804005-18.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA 10.652

AGRAVADA: ROSANGELA BARBOSA PATRÍCIO

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Os Agravantes repetem as mesmas falas anteriormente já rechaçadas, razão pela qual nesta oportunidade se refirma.

Pois bem.

Inexiste nulidade no julgamento monocrático.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, tanto diante da existência de compreensão vinculante advinda de Corte Superior, quanto da própria compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à intepretação sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio dos julgados tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto da jurisprudência advinda da Primeira e da Segunda Turmas deste c. Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema.

Neste sentido, pela nulidade da sentença por incorreção processual:

“(...)
Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide sem intimação prévia das partes para especificação de provas configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. 2. A participação efetiva das partes na definição da dinâmica probatória é exigência decorrente do princípio da cooperação e do contraditório substancial. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803342-62.2024.8.14.0039 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025)

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, que inclusive prescinde de julgamento por todas as turmas, vide:

“(...) [S]e o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. (...)
(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800054-28.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 30/05/2022)

Assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

Não há que se falar em violação ao primado da congruência
quando a Decisão Monocrática anulou de ofício a sentença, mesmo sem as partes tem expressamente requerido. Isso porque, a atuação judicante para anulação se deu,
de ofício
, o que por óbvio não demanda provocação das partes, mas decorre do poder do Julgador em dar a acertada condução do processo.

Note-se que é o Juiz que é destinatário da prova e não a Parte! Este grau revisor entendeu que o feito não estava devidamente instruído e pela via da produção de provas de ofício, matéria regulada pelo art. 370 do CPC, bem como pela compreensão do cerceamento de defesa do direito das partes, entendeu por anular a sentença.

Comportamento este perfeitamente em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dada a imprescindibilidade da prova:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE OFÍCIO. ART. 370 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado reconheceu que o direito do autor somente poderia ser comprovado através de perícia médica indireta, a mesma conclusão a que o Juízo de primeiro grau havia chegado.

[...]

3. Assim, é necessária a realização de prova pericial, mesmo que determinada de ofício, conforme autoriza o art. 370 do CPC, não havendo que se falar em preclusão. Precedentes .

[...]"

(STJ , SEGUNDA TURMA, AgInt no REsp 1983255, Relator Ministro OG FERNANDES, j. 19/04/2022, DJE 26/4/2022, destaquei).

Por oportuno, e em reforço, colaciono a compreensão jurisprudencial:

“(...) 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial: AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP. Órgão Julgador: T4 – Quarta Turma. Julgamento: 06 de fevereiro de 2020. Publicação: DJe 17/02/2020. Relator: Min. Raul Araújo) (Grifo nosso)

Ante o exposto não há que se falar em qualquer incorreção processual.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática que anulou de ofício a sentença.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

A agravante está nesta oportunidade, formal e expressamente advertida sobre sua conduta processual.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026